Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801523-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira arrendadora contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, diante da alegada baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) desde 2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.267 do Código Civil acerca da transferência da propriedade de bens móveis; (ii) estabelecer se a baixa de gravame no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendadora; (iii) determinar se o lapso temporal entre a baixa do gravame e os fatos geradores do IPVA exclui a responsabilidade tributária; (iv) verificar se há omissão quanto à necessidade de dilação probatória e ao enfrentamento de precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar que a baixa do gravame no SNG não comprova a efetiva transferência da propriedade do veículo, a qual depende de registro no órgão de trânsito competente.

A decisão considera, ainda que implicitamente, que a baixa do gravame não implica extinção automática da responsabilidade tributária do arrendador, diante da ausência de comprovação formal da transferência.

A ausência de registro de transferência no DETRAN torna irrelevante o lapso temporal entre a baixa do gravame e os fatos geradores do tributo para fins de exclusão da responsabilidade tributária.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo legítima a conclusão de necessidade de dilação probatória quando inexistente tal comprovação.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a transferência de propriedade de veículo para fins de exclusão da responsabilidade tributária. 2. A responsabilidade pelo IPVA vincula-se ao registro formal do veículo no órgão de trânsito competente. 3. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0858926-75.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0857720-60.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face do acórdão de Id. 34230938 o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto,
contra a decisão monocrática de
Id. 24724771
,

proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso, em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ visando à cobrança de créditos de IPVA referentes aos exercícios de 2014 a 2018, imputados à instituição financeira ora embargante, sob o fundamento de que esta figuraria como proprietária dos veículos à época dos fatos geradores.

Em resposta, a executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando a sua ilegitimidade passiva ad causam. Para tanto, alegou que os gravames incidentes sobre os veículos haviam sido baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) ainda no ano de 2007, o que evidenciaria a extinção da relação jurídica decorrente dos contratos de arrendamento mercantil e, por conseguinte, a inexistência de vínculo apto a justificar sua responsabilização pelos débitos tributários posteriores.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, entendimento posteriormente mantido em sede de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno. Nessas ocasiões, firmou-se a compreensão de que a baixa do gravame no SNG não comprovaria, por si só, a transferência da propriedade do bem, a qual dependeria de registro formal perante o DETRAN, além de se reconhecer que a controvérsia demandaria dilação probatória, inviável na via eleita.

Irresignada, a instituição financeira opõe os presentes Embargos de Declaração (ID 34536180), alegando a existência de omissões relevantes no acórdão embargado. Sustenta, inicialmente, a ausência de enfrentamento do art. 1.267 do Código Civil, defendendo que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, de modo que a quitação contratual e a baixa do gravame seriam suficientes para caracterizar a transferência da posse e da propriedade, sendo o registro no DETRAN de natureza meramente declaratória.

Na mesma linha, aponta omissão quanto aos efeitos jurídicos da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, argumentando que, embora o acórdão tenha reconhecido que o SNG não constitui registro de propriedade, deixou de examinar que a baixa do gravame implica a extinção da garantia contratual e o encerramento da relação jurídica entre a arrendadora e o bem.

Prossegue a embargante sustentando que também não houve manifestação acerca do lapso temporal entre a baixa dos gravames, ocorrida em 2007, e os fatos geradores do IPVA cobrados, referentes aos exercícios de 2014 a 2018, circunstância que, a seu ver, afastaria a subsistência de responsabilidade tributária tantos anos após o término do vínculo contratual.

Aduz, ainda, omissão quanto à conclusão genérica pela necessidade de dilação probatória, sem a indicação das provas efetivamente indispensáveis, o que reputa violar o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Acrescenta, por fim, a ausência de enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, especialmente precedentes que admitem o afastamento da responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a cessação do vínculo jurídico com o veículo antes do fato gerador, inclusive em hipóteses de baixa do gravame no SNG.

De forma subsidiária, requer o prequestionamento expresso das matérias suscitadas, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e precedentes invocados.

Intimado, o
EMBARGADO
apresenta
contrarrazões (Id. 36119769),
nas quais requer a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem meio idôneo para impugnar eventual desacerto do julgado ou viabilizar novo exame do mérito, sob pena de indevida utilização de via processual inadequada para a desconstituição de decisão regularmente proferida.

De igual modo, é firme o entendimento de que o julgador não está compelido a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, especialmente quanto ao art. 1.267 do Código Civil, aos efeitos da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ao lapso temporal entre a referida baixa e os fatos geradores do tributo, à necessidade de dilação probatória, bem como à ausência de enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia posta em julgamento, assentando, de modo expresso, que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não constitui prova idônea para demonstrar a efetiva transferência da propriedade do veículo, a qual, para fins tributários, vincula-se ao registro perante o órgão de trânsito competente. Tal conclusão, por si só, revela que a alegação fundada na transferência da propriedade pela tradição não se mostra apta a afastar a responsabilidade tributária, sobretudo na ausência de comprovação formal perante o DETRAN, não havendo, portanto, omissão quanto ao ponto.

De igual modo, ao reconhecer a insuficiência da baixa do gravame como elemento probatório, o acórdão implicitamente examinou os efeitos jurídicos do referido ato, concluindo que ele não implica, automaticamente, a extinção da responsabilidade tributária do arrendador, razão pela qual também não se verifica omissão nesse aspecto.

No que se refere ao lapso temporal entre a baixa do gravame e os fatos geradores do IPVA, tampouco se identifica vício a ser sanado, uma vez que a ratio decidendi do julgado repousa justamente na ausência de comprovação formal da transferência da propriedade, circunstância que torna irrelevante, para fins de exclusão da responsabilidade tributária, a mera indicação de decurso temporal desacompanhada de registro oficial.

Outrossim, a alegação de omissão quanto à necessidade de dilação probatória não prospera, porquanto o acórdão foi categórico ao consignar que a via da exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e inequívoca, o que não se verifica na hipótese, sendo legítima, portanto, a conclusão de que a matéria demanda instrução probatória, ainda que não especificadas, de forma exaustiva, todas as provas possíveis.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA
’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

................................................................................................

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. ART. 11 E ART. 12, VI, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ARRENDADOR E ARRENDATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA BAIXA DO GRAVAME OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO FATO GERADOR. HIGIDEZ DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de IPVA referente ao exercício de 2012 (CDA nº 2012570016667-0), por entender que a instituição arrendadora detém a propriedade do veículo e a responsabilidade solidária pelo tributo, nos termos da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira arrendadora possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal de IPVA incidente sobre veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, à luz da Lei Estadual nº 6.017/1996 e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 11 e 12, inciso VI, da Lei Estadual nº 6.017/1996, o proprietário do veículo é contribuinte do IPVA, sendo o arrendador e o arrendatário responsáveis solidários pelo pagamento do imposto nos casos de arrendamento mercantil.

A instituição financeira, na qualidade de arrendadora, permanece como titular do domínio (propriedade resolúvel) e possuidora indireta do bem até a quitação integral do contrato e transferência definitiva, o que justifica sua sujeição passiva.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, indicando corretamente o veículo (RENAVAM 976183889) e o sujeito passivo, não tendo a embargante comprovado vício formal ou a baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a arrendante é responsável solidária pela obrigação tributária relativa ao IPVA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira arrendadora, na condição de proprietária e possuidora indireta do veículo, é sujeito passivo legítimo para responder pelo crédito tributário de IPVA.

No Estado do Pará, a responsabilidade entre arrendador e arrendatário é solidária, conforme previsão expressa na Lei Estadual nº 6.017/1996.

A ausência de prova documental quanto à transferência de propriedade ou baixa de gravame perante o órgão de trânsito mantém a responsabilidade do proprietário registrado na data do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 124, 142 e 204; Lei Estadual nº 6.017/1996 (PA), arts. 11 e 12, VI; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.843.730/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 11/11/2021; STJ, REsp 1.344.288/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21/05/2015.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0857720-60.2021.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

No tocante à suposta ausência de enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto, em que foram expostas as razões determinantes para a manutenção da responsabilidade tributária da instituição financeira.

Percebe-se, assim, que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, como na hipótese dos autos.

Diante desse contexto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos não comportam acolhimento.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 34230938
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/06/2026